Tribunal: STF
Processo: MS 38601
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE EM FAVOR DE MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO E VITALICIAMENTO: CONSECTÁRIOS LEGAIS VINCULADOS DA ALTERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2022, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, “consubstanciado no acórdão proferido em 24.05.2022 nos autos da Revisão Disciplinar n. 0009178-02.2020.2.00.0000” (fl. 1-2, e-doc. 1).



    Na decisão questionada, modificou-se a penalidade de demissão imposta ao Juiz Senivaldo dos Reis Júnior, pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, alterando-a para a pena de censura, com reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, assegurados os efeitos financeiros da decisão e o vitaliciamento no cargo de juiz.



O caso



    2. O impetrante informa que, “por meio do v. acórdão, ora acoimado coator, o C. CNJ, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a Revisão Disciplinar nº 0009178-02.2020.2.00.0000, a fim de: (a) alterar para censura a pena de demissão aplicada pelo Órgão Especial deste Tribunal ao Magistrado Senivaldo dos Reis Junior, nos autos do PAD nº 122.944/2019 (DOC. 03); (b) declarar extinta pela prescrição a pena imposta de censura; (c) assegurar os efeitos financeiros da decisão e declará-lo vitaliciado no cargo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, nos termos do “art. 4º, § 1º e art. 115, § 6º, ambos do Regimento Interno do CNJ (‘RI/CNJ’), as decisões do Plenário daquele Conselho não se sujeitam a recurso, não restando alternativa senão o ajuizamento do presente writ, a fim de ser reconhecido o direito líquido e certo deste Tribunal de Justiça de São Paulo de somente ter suas decisões administrativas disciplinares revistas nas hipóteses expressamente enunciadas pelo art. 103-B, § 4º, V da Constituição Federal e art. 83 do RI/CNJ” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Relata que, em 27.11.2019, após investigações preliminares, procedeu à abertura de processo administrativo disciplinar contra o magistrado, por suposto “(i) descumprimento da decisão proferida pelo Conselho Superior da Magistratura quanto à imediata cessação de atividades incompatíveis com a jurisdição; e (ii) exercício de atividade empresarial e de coach (fls. 431/474 do PAD). Ato contínuo, em 17.01.2020, foi editada a Portaria nº 94/2020, instaurando o PAD nº 122.944/2019 contra o Magistrado Senivaldo 
(fls. 492/513), com distribuição dos autos ao eminente Desembargador Renato Sartorelli (fl. 523 do PAD)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Noticia que, “em sessão realizada em 28.10.2020, o Órgão Especial desta Corte Estadual de Justiça, por votação unânime, julgou procedente o processo administrativo disciplinar e, por maioria absoluta, determinou a aplicação da pena de demissão, nos termos do artigo 47, II, da LOMAN” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que, “em 04.11.2020, sob o argumento de que o julgamento seria contrário à evidência dos autos, o Juiz Senivaldo apresentou pedido de Revisão Disciplinar perante o Colendo Conselho Nacional de Justiça com fulcro no 
art. 83, I, do Regimento Interno do E. CNJ” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Informa que, “em 24.05.2022, o pedido revisional foi julgado parcialmente procedente, a fim de: (a) alterar para censura a pena de demissão aplicada pelo Órgão Especial deste Tribunal ao Magistrado Senivaldo dos Reis Junior, nos autos do PAD nº 122.944/2019; (b) declarar extinta pela prescrição a pena imposta de censura; (c) assegurar os efeitos financeiros da decisão e declará-lo vitaliciado no cargo” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alega que a decisão seria ilegal e abusiva por “passa(r) ao largo de qualquer das hipóteses autorizadoras da revisão disciplinar pelo C. CNJ, em especial daquela prevista no inciso V do § 4º da art. 103-B, § 4º da CF para ‘rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano’, quando ‘a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ’ (art. 83, I, do RI/CNJ). Lado outro, a contagem do prazo prescricional nos moldes do ato coator não encontra respaldo jurídico, seja na Resolução CNJ nº 135/2011 (art. 24) ou na Lei nº 8.112/1990 (subsidiariamente aplicável), destoando, ainda, da jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Plenário do CNJ” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustenta haver direito líquido e certo à manutenção da demissão proferida pelo impetrante consideradas “(a) a incompetência do E. CNJ para atuar como instância recursal disciplinar das sanções impostas por este Tribunal de Justiça de São Paulo, (b) a interferência indevida na autonomia administrativa e financeira confiada a este Tribunal (art. 96, I, ‘c’ e art. 99, caput, ambos da CF) e (c) a inocorrência de prescrição, podem ser verificadas a partir do próprio texto constitucional e da simples leitura do acórdão coator, em cotejo com o acórdão do Órgão Especial deste Tribunal, que impôs a pena de demissão ao Juiz Senivaldo” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Na presente ação, o impetrante discute os limites constitucionais da competência revisional do Conselho Nacional de Justiça, sua atuação como instância revisora disciplinar e a “asfixia da autonomia administrativa e financeira do TJSP”e sobre a a inocorrência de prescrição, no caso.



    Requer “medida liminar inaudita altera pars, a fim de se suspender imediata e integralmente os efeitos do ato coator (DOC. 02) até o julgamento final do presente writ” (fl. 31, e-doc. 1). 



    Requer, ainda, a “inclusão do magistrado Senivaldo dos Reis Junior no polo passivo do presente mandamus, como litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 24 da Lei nº 12.016/2009 c/c artigos 114 e 116 do Código de Processo Civil” (fl. 32, e-doc. 1). 



    Pede “(5) a concessão em definitivo da ordem para o fim de se cassar in totum o v. acórdão lavrado nos autos da Revisão Disciplinar nº 0009178-02.2020.2.00.0000, com o restabelecimento da sanção de demissão imposta ao Juiz Senivaldo dos Reis Junior; e (6) subsidiariamente, mantida a pena de censura, afastar o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração de vitaliciedade e os efeitos financeiros da reintegração no cargo” (fl. 32, e-doc. 1). 



    3. Em 19.8.2022, o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux, prestou informações asseverando não haver comprovação de “vício jurídico a atrair a atuação do STF, modificou a penalidade de demissão imposta ao juiz Senivaldo dos Reis Júnior, pelo Órgão Especial daquela Corte estadual, para aplicar a penalidade de censura, reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, assegurar os efeitos financeiros da decisão e declarar o interessado como vitaliciado no cargo de juiz” (fl. 2, e-doc. 17).



    4. Em 19.7.2022, ainda durante o período de recesso forense, o Ministro Luiz Fux declarou-se impedido para atuar no processo, tendo os autos sido encaminhados ao Ministro Gilmar Mendes que, em 20.7.2022, determinou vista à Procuradoria-Geral da República.



    5. Em 21.7.2022, a União requereu seu “ingresso no presente feito e, ainda, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar nº 73/93 e o art. 6º, caput, da Lei nº 9.028/95, para que possa adotar as providências que entenda adequadas à defesa do interesse público” (e-doc. 51).



    6. Em 30.8.2022, a Procuradoria-Geral da República requereu a “citação do magistrado Senivaldo dos Reis Júnior como litisconsorte passivo necessário (…) por ser ele diretamente beneficiado pelo ato ora impugnado, há de lhe ser garantido o direito de se manifestar nestes autos, em respeito ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.



    Requereu, em seguida, “nova vista dos autos para parecer” (fl. 4, 
e-doc. 54).



    7. Em 16.9.2022, a União, integrada ao processo, apresentou manifestação de mérito, asseverando que “o Conselho Nacional de Justiça concluiu que a decisão foi contrária à evidência das provas constantes dos autos, desconsiderando circunstâncias atenuantes e, por conseguinte, em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto à dosimetria da pena aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 3, e-doc. 61). 



    Afirmou ser “pacífica jurisprudência acerca da necessidade de dilação probatória para se analisar adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que é incompatível com o rito do MS 38.601/SP 5 mandado de segurança” (fl. 5, e-doc. 61). 



    Ressaltou que “o impetrante se insurge também contra o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória. Neste ponto, cumpre destacar que, no caso de censura, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, de modo que ‘tendo em vista que o PAD foi instaurado pelo órgão Especial do TJSP em 27/11/2019 (Id. 4164282, p. 49 e 53) e que já se passaram mais de 2 anos entre o 141º dia após a abertura do PAD (16/4/2020) e a presente data, há que se reconhecer que pretensão punitiva da Administração foi fulminada pela prescrição’, segundos as informações prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça” (sic, fl. 6, e-doc. 61).



    Asseverou que não haveria, no caso, interferência da autonomia administrativa do impetrante, pois “o vitaliciamento do magistrado e a determinação para pagamento dos valores que deixou de receber durante o período que permaneceu afastado são consequências da modificação da sanção aplicada pelo Tribunal de origem com o retorno ao status quo ante” (fl. 6, 
e-doc. 61). 



    Pediu “o indeferimento da ordem no presente mandado de segurança” 
(fl. 7, e-doc. 61). 



    8. Em 19.9.2022, Senivaldo dos Reis Júnior integrou a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário, apresentando manifestação de mérito (e-doc. 63).



    Ressaltou que, desde a decisão favorável proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, está “lotado na comarca de Palestina, desde 27/06/2022, sendo diretor do foro, diretor do CEJUSC, diretor do juizado especial cível e criminal; e diretor da central de mandados. Tem respondido por plantões e conta com acesso irrestrito a todos os sistemas JUD, tais como: SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL e BNMP” (fl. 4, e-doc. 63).



    Questionou, “se tanto trauma a excessiva punição da Corregedoria do TJSP já gerou, por que insistir nessa impetração? Se consolidados já estão os efeitos do cumprimento da decisão do CNJ, qual a utilidade deste mandado de segurança? Passa da hora de tudo isso se encerrar” (fl. 4, e-doc. 63).



    Refutou, ponto a ponto, as alegações do Tribunal de Justiça de São Paulo, asseverando inexistir “comprovação prática de ilegalidade ou abuso de poder” (fl. 6, e-doc. 63). 



    Afirmou ser “legítima a decisão do CNJ, ‘proferida à luz das provas constantes dos autos administrativos e no legítimo exercício da competência prevista no art. 103-B, V, da Constituição’. Ademais, ‘é pacífica jurisprudência acerca da necessidade de dilação probatória para se analisar adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança’” (fl. 6, e-doc. 63). 



    Para o litisconsorte, “quanto à prescrição, no caso de censura, o prazo é de 2 anos, de modo que ‘tendo em vista que o PAD foi instaurado pelo órgão Especial do TJSP em 27/11/2019 (Id. 4164282, p. 49 e 53) e que já se passaram mais de 2 anos entre o 141º dia após a abertura do PAD (16/4/2020) e a presente data, há que se reconhecer que pretensão punitiva da Administração foi fulminada pela prescrição’ (p. 06 da manifestação da AGU)” (fl. 6, e-doc. 63).



    Subscreveu “as manifestações do CNJ e da AGU, de modo a defender, perante este Supremo, e na linha da sua jurisprudência, o não conhecimento do mandado de segurança. Excepcionalmente, caso conhecido, que seja improvido, pelas mesmas razões” (fl. 7, e-doc. 63).



    Teceu considerações sobre a importância constitucional do sistema de cotas raciais, pelo qual foi aprovado no concurso, “levando em conta direitos fundamentais de grupo vulnerável” e, ainda, sobre o “despropósito” de impetração, cujo objetivo seria “evitar irreversível prejuízo à imagem do Poder Judiciário do Estado de São Paulo”, concluindo que “a decisão do CNJ, apontada, neste writ, pelo TJSP, como ‘ato coator’, é, na verdade, realizadora dos valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, tal como prevista no Preâmbulo da Constituição” (fls. 7-12, e-doc. 63). 



    Pediu o “não conhecimento do writ; caso conhecido, que seja improvido” (fl. 12, e-doc. 63). 



    9. Em 31.10.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. MODIFICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR IMPOSTA A MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES. FALTA DE RAZOABILIDADE OU DE JURIDICIDADE. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. É pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que a revisão dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica em caso de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 2. O impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de teratologia ou exorbitância das funções do CNJ que, no exercício de sua competência definida no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal, julgou parcialmente procedente a revisão disciplinar para reduzir, de forma fundamentada, a penalidade aplicada a magistrado. – Parecer pela denegação da ordem” (fl. 1, 
e-doc. 74).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ele não competir atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial 
self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano, a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, circunstâncias que não ficaram comprovadas na presente impetração. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    11. Pelo que se tem, na espécie, o Conselho Nacional de Justiça não teria exorbitado de suas atribuições constitucionais previstas no inc. V do § 4º do art. 103-B da Constituição da República, ao julgar parcialmente procedente revisão disciplinar proposta pelo magistrado Senivaldo dos Reis Júnior, e, ao final, modificando, para a pena de censura, a sanção de demissão, originariamente a ele imposta pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça impetrante. Na sequência, aplicando a legislação vigente, aquele Conselho declarou extinta a punibilidade em decorrência da prescrição, assegurando os efeitos financeiros da decisão e o vitaliciamento no cargo de juiz.



    Evidenciou-se, à luz da instrução produzida no processo administrativo, inviável de ser reexaminada na via estreita do mandado de segurança, a inadequação da demissão aplicada ao magistrado, consideradas as circunstâncias atenuantes do caso concreto. 



    Na linha do que decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o Conselho Nacional de Justiça concluiu pela prática de infração disciplinar comprovada no “descumprimento de decisão do Conselho da Magistratura por atividade assemelhada à de coach” assim como pela “atividade [empresarial] econômica descrita como ‘treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial’”. 



    Assentou-se, contudo, ausência de razoabilidade na aplicação da pena mais gravosa em contrariedade a elementos de prova, coligidos nos autos, que indicavam a boa conduta no exercício da magistratura pelo interessado e a ausência de efetivo prejuízo à prestação jurisdicional, cujas implicações não poderiam ser ignoradas na dosimetria da pena. No ponto, o voto condutor do Conselheiro Relator, Mauro Pereira Martins, alinhou-se ao voto vencido do Desembargador Relator do processo disciplinar originário e o parecer do Ministério Público: 



    “d) Da dosimetria da pena 



    Configurada, pois, a afronta aos deveres inerentes ao cargo 
(art. 95, parágrafo único, I, da Constituição Federal; arts. 35, I e VIII, e 36, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, bem como aos arts. 16, 21, caput e § 1º, e 38 do Código de Ética da Magistratura Nacional), era imperioso que o TJSP deliberasse sobre a aplicação da sanção cabível e proporcionalmente adequada ao caso. 



    Foi exatamente nesse ponto, entretanto, que aquela Corte deixou de sopesar que, do acervo probatório, também emergiam circunstâncias que atenuavam a conduta do requerente. Decerto, consta do feito que a unidade judiciária em que o requerente atuava 
(2º Ofício de Bebedouro/SP) recebeu o Selo Ouro de eficiência devido ao quantitativo de processos baixados (Id. 4164282, p. 4); que o magistrado foi considerado pela Promotoria de Justiça de Bebedouro/SP como um juiz atuante, assíduo e competente 
(Id. 4164282, p. 6); que recebeu elogios das Polícias Militar e Civil de Bebedouro/SP, bem como da OAB, Subseção de Bebedouro/SP, pelo profissionalismo, cordialidade e eficiência (Id. 4164282, p. 12 e 13); e que figurou entre os magistrados aprovados no seu certame com maior produtividade (entre 2000 e 5000 feitos – Id. 4164282, p. 40 e 41). 



    Há, de igual modo, manifestação do juiz que assumiu a 2º Vara da Comarca de Bebedouro/SP logo após a saída do requerente, atestando a inexistência de processos atrasados para sentenças ou de decisões interlocutórias pendentes, bem como o bom relacionamento do requerente com servidores e magistrados (Id. 4164284, p. 21). As mesmas declarações foram feitas pelo escrivão judicial da 2º Vara da Comarca de Bebedouro/SP (Id. 4164284, p. 27) e pelo juiz de direito da 1ª Vara de Bebedouro/SP, que noticiaram a expressiva produtividade do requerente e o comprometimento com a jurisdição (Id. 4164284, p. 24 e 25). 



    Encontra-se, outrossim, manifestações da OAB, Subseção de Mirassol/SP (Id. 4164284, p. 23), e de servidores do 2º Ofício Judicial de Mirassol/SP (Id. 4164284, p. 29 e 30), unidade assumida pelo requerente em agosto de 2019, destacando que o magistrado se mostrou produtivo, assíduo (‘chegava sempre pela manhã e deixava o trabalho depois das 19h’), cordial e zeloso. Nessa senda, forçoso reconhecer que, da análise conjunta da gravidade das infrações disciplinares cometidas pelo requerente e das circunstâncias que permearam a vida profissional do magistrado, a censura figura como a penalidade mais justa e adequada ao presente caso, mormente porque, embora reprováveis, as faltas não chegaram a comprometer a entrega da jurisdição. 



    Tanto é que essa foi a pena alvitrada pelo relator do PAD (voto vencido) e entendida como devida pelo Ministério Público Federal: Voto vencido – relator do PAD 



    ‘Os fatos que deram azo à instauração deste feito se subsumem às hipóteses de descumprimento de decisão do E. Conselho Superior da Magistratura (autos nº 201.501/2018 – Comarca Barretos) atinente ao exercício de atividade que se assemelha a do coach, além do desempenho de atividade empresarial, justificando-se, a meu ver, a imposição da pena de censura, reprimenda que traduz resposta suficiente ao procedimento incorreto por parte do magistrado (artigo 44 da LOMAN e art. 3º, § 2º, da Resolução nº 135/2011 do CNJ). [...] Melhor explicitando. Sob as luzes do princípio da proporcionalidade, considerada a carga retributiva da sanção, aliada à finalidade preventiva de novos desvios e o grau de reprovação das ações combatidas, tenho por adequada, na hipótese, com a devida vênia da d. maioria, a penalidade alvitrada. (grifos nossos – Id. 4181070, p. 139 e 140)”



      Manifestação PGR 



    ‘86. No encanto, no caso, embora tenha se comprovado a irregularidade, sua postura não se mostra absolutamente incompatível com a continuidade do exercício do cargo, em qualquer circunstância, o que autorizaria a pena de censura. 87. Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência parcial do pedido formulado na presente revisão disciplinar, ponderando a possibilidade de aplicação da penalidade de censura, como refletido nos votos vencidos do acórdão do Tribunal de origem’. (grifos nossos – Id. 4207275, p. 21) 



    Não obstante, devo consignar que, de acordo com julgado deste Conselho (PAD 0005696-90.2013.2.00.0000, Relatora para o acórdão Conselheira Ministra Nancy Andrighi, 229ª Sessão Ordinária, 12/4/2016), a prescrição pela pena em concreto é de 2 anos, no caso da censura. Dessa forma, tendo em vista que o PAD foi instaurado pelo órgão Especial do TJSP em 27/11/2019 (Id. 4164282, p. 49 e 53) e que já se passaram mais de 2 anos entre o 141º dia após a abertura do PAD (16/4/2020) e a presente data, há que se reconhecer que pretensão punitiva da Administração foi fulminada pela prescrição. Confira-se: 



    (...)



    Estando, portanto, comprovado que a Corte Bandeirante se distanciou das evidências dos autos, ao impor a pena de demissão ao requerente, torna-se premente a revisão do julgado neste ponto, para modificar a penalidade aplicada (art. 88, RICNJ). 



    Todavia, evidenciado que a pena cabível seria a censura e que já transcorreram mais de 2 anos desde a instauração do PAD, afigura-se imperioso declarar a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição.



      Ante o exposto, diante da fundamentação acima expendida, CONHEÇO da presente Num. 4726864 – Pág. 38 revisão disciplinar e JULGO parcialmente procedente o pedido revisional, para reconhecer a necessidade de modificação da sanção imposta ao magistrado Senivaldo dos Reis Júnior, declarando, porém, extinta a punibilidade pela incidência da prescrição. 



    RESSALTO, outrossim, que, uma vez reconhecida a prescrição, não poderá constar qualquer anotação desabonadora na ficha do funcional do magistrado relacionada às condutas apreciadas nestes autos, conforme já assentou a Suprema Corte no MS 23.262/DF (Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014).  Quanto aos efeitos financeiros da presente decisão, REGISTRO que o magistrado faz jus aos subsídios que deixou de usufruir durante seu afastamento, os quais deverão ser pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a devida correção monetária, em até 12 parcelas mensais e sucessivas. Por fim, dado que a impossibilidade do exercício da jurisdição decorreu da pena aplicada pela Corte requerida (ou seja, por motivo alheio à vontade do requerente), DECLARO a vitaliciedade do magistrado. É como voto” (fls. 12-41, e-doc. 8).



    Nesse mesmo sentido, acompanharam o Relator a maioria dos Conselheiros daquele órgão constitucional, vencido o Conselheiro Ricahrd Pae Kim, único a se pronunciar pela improcedência do pedido.



    12. Como enfatizado nas informações prestadas pelo então Ministro Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux, “a elevada estatura constitucional conferida ao Conselho Nacional de Justiça recomenda que o controle jurisdicional de seus atos seja feito com deferência, mormente em sede de mandado de segurança, remédio cujo rito especial pressupõe a liquidez e a certeza dos fatos em que se ampara o direito vindicado” (fl. 25, e-doc. 17).



    13. Observada a integridade jurídica do acórdão apontado como coator, tem-se ter havido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a determinação de observância dos efeitos financeiros e administrativos decorrentes dessa declaração (como o de vitaliciamento no cargo), como consectários lógicos da alteração da pena, de demissão para censura, como ressaltado pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República: 



    “Neste ponto, cumpre destacar que, no caso de censura, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, de modo que ‘tendo em vista que o PAD foi instaurado pelo órgão Especial do TJSP em 27/11/2019 (Id. 4164282, p. 49 e 53) e que já se passaram mais de 2 anos entre o 141º dia após a abertura do PAD (16/4/2020) e a presente data, há que se reconhecer que pretensão punitiva da Administração foi fulminada pela prescrição’, segundos as informações prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Por fim, com relação ao argumento de incompetência para interferir na autonomia administrativa e financeira confiada ao Tribunal, destaque-se que o vitaliciamento do magistrado e a determinação para pagamento dos valores que deixou de receber durante o período que permaneceu afastado são consequências da modificação da sanção aplicada pelo Tribunal de origem com o retorno ao status quo ante” (fl. 6, e-doc. 61).



    Da análise dos fundamentos do voto condutor, não se pode constatar ilegalidade comprovada ou um dos pressupostos a justificarem a presente impetração de modo a substituir, por pronunciamento deste Supremo Tribunal, o juízo administrativo do Conselho N